Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO VIOLADORA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
2. Na hipótese, não se verifica conduta praticada pelas empresas requeridas que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, não tendo o condão de, por si só, ofender os direitos da personalidade do autor, repercutindo tão somente na esfera patrimonial do demandante.
3. Apelação conhecida e não provida.